Tribunal: TCU
Processo: 013.207/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3477/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação protocolada a partir de ofício expedido pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico (peça 1, p. 1), de 17/6/2022, da Justiça Federal - 23a Vara da Subseção Judiciária de Garanhuns/PE -, por intermédio do qual o juiz federal Sr. Joaldo Karolmenig de Lima Cavalcanti solitia ao Tribunal informação sobre apuração do valor do dano ao erário a ser ressarcido, nos termos da norma do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, visando à celebração de Acordo de Não Persecução Civil. Considerando que o art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992 dispõe que "O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: (...) § 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias". Considerando que, no dia 27/12/2022, o Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu parcialmente a medida cautelar no âmbito da ADI 7236 suspendendo a eficácia de alguns artigos da Lei 8.429/1992, incluindo o art. 17-B, § 3o (peça 17, p. 21-23). Considerando que, em decorrência disso, o Tribunal emitiu, no dia 1o/2/2023, Questão de Ordem no qual determina, entre outros, o sobrestamento dos processos abertos e em curso, com o consequente conhecimento do fato ao juízo que determinou a atuação (peça 18). Considerando a proposta uníssona da unidade técnica nesse sentido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143 e 157, § 1o, do Regimento Interno/TCU e no art. 62 c/c o art. 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo, com base na Questão de Ordem emitida pelo Tribunal de Contas da União (peça 18), no dia 1o/2/2023, em decorrência da suspensão cautelar do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, em decisão ocorrida na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7236 (peça 17); bem como informar ao demandante, juiz federal Sr. Joaldo Karolmenig de Lima Cavalcanti, da 23a Vara da Subseção Judiciária de Garanhuns/PE da Justiça Federal. 1. Processo TC- Processo 013.207/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Quipapá - PE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.